Tribunal: TJBA
Processo: 0087495-26.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0087495-26.2007.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: JOSE FRANCISCO DA ANUNCIACAO

Advogado(s):VICTOR FERREIRA SANTOS DE SOUZA, MARCUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CADERNETA DE POUPANÇA COM DATA-BASE NA PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 1989. APLICAÇÃO DO IPC DE 42,72%. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de cobrança ajuizada por titular de conta de poupança em desfavor de instituição financeira, pleiteando o pagamento de diferenças de correção monetária decorrentes do não repasse integral do IPC de janeiro de 1989 (42,72%), em razão da implementação do Plano Verão.

2. O Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA julgou procedente o pedido inicial, condenando o banco demandado ao pagamento da diferença pleiteada, acrescida de correção monetária com base nas tabelas da Corregedoria Geral de Justiça e juros legais a partir da citação, além de custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.

3. Apelação interposta pelo réu, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, bem como prescrição quinquenal e de juros, e, no mérito, defendendo o cumprimento de normas cogentes da União, o ato jurídico perfeito, a quitação tácita e a inexistência de enriquecimento sem causa. Requereu, ainda, a redução do percentual de honorários advocatícios.

4. Contrarrazões apresentadas pela parte autora, sustentando a manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão:
a
) saber se a instituição financeira possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda;
b
) saber se a pretensão deduzida encontra-se fulminada pela prescrição; c) saber se há direito adquirido à aplicação do IPC de 42,72% para contas com data-base anterior ao advento do Plano Verão;
d
) saber se o percentual de honorários advocatícios deve ser mantido nos termos fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, à luz da jurisprudência consolidada, reconhecendo-se que o banco depositário é responsável perante o consumidor pela correta remuneração da caderneta de poupança, independentemente da origem normativa da metodologia de cálculo.

7. Afastada a prejudicial de prescrição, aplicando-se o prazo vintenário do art. 177 do Código Civil de 1916, vigente à época da lesão, considerando tratar-se de relação contratual de natureza pessoal. Ação ajuizada em 2007 para discutir prejuízo ocorrido em janeiro de 1989, sendo, pois, tempestiva.

8. Quanto ao mérito, demonstrado que a conta de poupança da parte autora possuía data-base no dia 5, situando-se na primeira quinzena de janeiro de 1989, faz jus à correção pelo IPC de 42,72%, conforme entendimento pacificado no STJ e jurisprudência deste Tribunal.

9. A Medida Provisória nº 32/1989, convertida na Lei nº 7.730/1989, não poderia retroagir para alcançar período aquisitivo já iniciado sob a égide de regime jurídico anterior, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI).

10. Insubsistentes as alegações de quitação tácita e de suposto enriquecimento sem causa, sendo inaplicável a tese de que o silêncio do consumidor teria o condão de extinguir pretensão de direito disponível.

11. Correta a condenação à incidência dos juros legais a partir da citação, bem como a atualização monetária com base nas tabelas da Corregedoria Geral de Justiça, por refletirem o critério de liquidação judicial da obrigação.
12. Os honorários advocatícios fixados no percentual máximo de 20% mostram-se compatíveis com a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido e o lapso temporal de tramitação processual, revelando-se adequados ao princípio da razoável remuneração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e não provido.

14. Tese de julgamento: “A instituição financeira depositária é parte legítima para responder por diferenças de correção monetária decorrentes de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança, sendo inaplicável a prescrição quinquenal às ações propostas sob a égide do Código Civil de 1916, e devido o pagamento do IPC de 42,72% referente ao Plano Verão, quando a data-base da conta se situar na primeira quinzena de janeiro de 1989”.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XXXVI;

Código Civil de 1916, art. 177;

Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11;

Lei nº 7.730/1989;

Medida Provisória nº 32/1989.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA - APL: 0087707-47.2007.805.0001, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, 4ª Câmara Cível, DJe 10/02/2021;
TJ-BA - APL: 0166237-31.2008.805.0001, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, 3ª Câmara Cível, DJe 05/08/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.
0087495-26.2007.8.05.0001

em que figuram como
Apelante
s
BANCO DO BRASIL S.A.
e apelado

JOAO FRANCISCO DA ANUNCIAÇÃO.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora